Tribunal: TJDFT
Processo: 0003541-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, a burocracia estatal constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur.
IV. É abusiva cláusula contratual que impõe ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias antes da efetiva entrega do imóvel.
V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
VI. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
VII. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.